Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-66.2021.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000172-66.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON ROCHA DA SILVA - CPF: 864.564.071-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMARA SCHUASTZ - CPF: 497.696.932-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA MENDES RODRIGUES - CPF: 817.684.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 034.256.861-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 012.250.201-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000172-66.2021.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILSON ROCHA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE LESÃO CORPORAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INCOERENTES E NÃO CONFIRMADAS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – APARENTE CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDA DA LEGÍTIMA DEFESA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Eventual possibilidade de fuga não impede a caracterização do instituto da legítima defesa, uma vez que não há imposição do
commodus discessus
, ou seja, o agredido não está obrigado a evitar o enfrentamento e/ou o sacrifício do bem jurídico alheio para escapar da injusta agressão, atual ou iminente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu GILSON ROCHA DA SILVA do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 128430255).

Em síntese, busca o Ministério Público a reforma da sentença absolutória, “
eis que não há justificativa para absolvição do apelado, haja vista as provas denotarem a prática do delito de lesão corporal qualificada, prevista no artigo 129, §9o do Código Penal, c/c as implicações da Lei Federal no 11.340/2006
” (cf. Id. n.o 128430261).

A defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 129699680).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 132627163).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas disposições do
art. 129, §9°, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 129699670 – pág. 1/3)
:

“[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 17h10min, em residência particular localizada à Rua dos Limoeiros, no 1311-N, Bairro São Francisco, em Comodoro/MT, GILSON ROCHA DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Alessandra Evangelista da Silva, causando-lhe lesões corporais (vide exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 26/29).

Ressai do caderno investigativo que GILSON ROCHA DA SILVA e Alessandra Evangelista da Silva foram casados, sendo certo que, há mais de 02 (dois) anos, encontram-se separados.

Com efeito, fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, GILSON ROCHA DA SILVA se deslocou à residência de Alessandra Evangelista da Silva, cujo pretexto era buscar os filhos que o ex-casal possuem em comum.

Nesse local, após discussões de somenos importância, GILSON ROCHA DA SILVA agrediu Alessandra Evangelista da Silva com dois empurrões, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 26/29.

Consta, ademais, que Alessandra Evangelista da Silva tentou ligar para a polícia, entretanto, GILSON ROCHA DA SILVA se apoderou do aparelho telefônico da ofendida e, em seguida, o destruiu.

[...]”.

A vítima relatou, durante o inquérito policial
(cf. Id. n.o 128430223 – pág. 6/7)
:

“[...]

QUE a declarante está separada de Gilson há mais de dois anos; QUE já fez boletim contra o Gilson e pediu medida protetiva, mas acabou retirando a medida por conta dos filhos que tem com ele; QUE, no entanto, na data de hoje o Gilson foi buscar os filhos para passar o final de semana com ele e começou a perturbar a declarante dizendo "Agora você está livre para curtir seu final de semana"; QUE a declarante disse que se toda vez que você vem buscar meus filhos você diz isso não precisa mais vir buscar meus filhos que eu cuido disso; QUE a declarante disse que ia pedir o divórcio e ia mostrar as conversas do celular para o juiz; QUE pediu para ele ir embora, porque ele começou a dizer que a declarante era vagabunda; QUE a declarante empurrou ele em direção à porta e nisso ele voltou e empurrou a declarante contra a porta; QUE a declarante se levantou e sua irmã interviu; QUE ele empurrou novamente a declarante que pediu para sua irmã ligar para a polícia; QUE quando a declarante foi pegar o telefone para ligar para a polícia ele pegou o telefone da declarante e jogou no chão várias vezes até que o celular ficou só os cacos; QUE então ele foi embora e ainda mostrou o dedo médio para a declarante; QUE ele ficou xingando a declarante de desgraçada, que havia destruído a vida dele; QUE ele apresentava sinais de estar embriagado, e isso foi um dos motivos para todo o desenrolar dos fatos, porque a declarante disse a ele que quando ele fosse buscar os filhos para ficar com ele, que não fosse bêbado; QUE a declarante quer medidas protetivas novamente e quer que ele lhe pague outro celular, porque ele destruiu o da declarante.

[...]”.

Em juízo, a vítima confirmou as agressões relatadas na fase de inquérito, bem como acrescentou informações relevantes que não haviam sido relatadas perante a autoridade policial.

Quando questionada a respeito do ocorrido, ela disse:

“[...]

Ministério Público:
É uma acusação contra o Gilson Rocha da Silva, isso porque supostamente, no dia 15 de fevereiro de 2020, na rua dos Limoeiros, no 1311, às 17h10min da tarde, ele teria agredido a integridade corporal da senhora. Isso aconteceu?

Vítima:
Sim, aconteceu.

Ministério Público:
Conte para nós como foi isso, por favor!

Vítima:
A gente já se separou já tinha bastante tempo, um tempo já, e aí ele, eu falava para ele assim, um final de semana ele pegava as crianças, outro final de semana ele não pegava. E aí toda vez que tinha o dia de ele pegar as crianças, aí ele inventava uma história, falando que eu queria entregar as crianças para ele porque eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. Nem quero falar o que ele falava que eu tinha que fazer. Mas assim, que eu ia fazer isso, fazer aquilo, que eu ia sair, essas coisas, mas assim, eu falei para ele assim, se ele não quisesse pegar as crianças, não era obrigado a pegar, né? E aí ele tinha mandado um monte de mensagens no meu celular me ofendendo, falando umas coisas, aí eu falei assim: olha, eu vou no fórum, porque até hoje eu não consegui separar dele, porque aí deu a pandemia e não deu certo. Porque toda vez que eu ia no fórum que eu queria me separar, eles pediam para fazer aquela conciliação, né? Aí eu nunca conseguia, porque ele nunca comparecia. Aí uma vez que ele compareceu, mas ele nem ficou, falou um monte de coisas para mim e saiu andando. Aí eu falei para ele assim, porque a mulher falou, duas vezes, eu acho, três, não lembro bem, ela falou que eu podia já entrar com o litigioso, com o processo lá. Aí ele falou assim para mim que não precisava eu ir não, que ele ia pegar as crianças um final de semana, um final de semana era meu, o outro era dele, para poder, ele tinha que participar mais da vida das crianças, não só pensão, porque pensão ele paga certinho, não tenho o que reclamar dele, aí ele falou, me ofendia toda vez, aí ele veio, aí ele me falou um monte de coisas, aí quando ele chegou aqui em casa para pegar o nosso, ele pegou dois dos nossos filhos, o mais velho e o pequenininho, e aí ficou o do meio, que faz futebol e estava no treino, e aí não estava em casa. Aí eu falei, aí ele falou assim que depois voltava para buscar o outro. Aí nesse meio tempo ele me ofendeu, me falou um monte de coisas. Aí eu peguei e falei: olha, eu vou no fórum, você não precisa levar ninguém, você pode trazer o resto das crianças, que eu vou no fórum e vou mostrar tudo o que você está falando com relação a mim, me ofendendo e falando um monte de coisa em relação a mim, para o juiz. Eu disse isso aí para ele. Aí ele pegou e falou assim para mim, que eu ficava só andando com vagabunda, essas coisas, assim, ofendendo as minhas amigas. Aí eu peguei e saí, eu estava até cortando uns EVA, que eu trabalhava na escola, cortando os EVA na mesa ali, eu levantei e falei para ele assim: olha, quem anda com vagabunda é você, você me traiu, essas coisas, com uma vagabunda. Eu falei bem assim para ele. Aí eu falei: vai embora aqui de casa! Porque ele estava na porta e queria entrar para dentro. Eu peguei e empurrei a porta, e no que eu empurrei a porta, do jeito que eu empurrei a porta, ele já voltou com a porta, deu um empurrão na porta, eu peguei e já cai lá na parede, na outra parede que estava no canto, e aí ele já veio para cima de mim. E aí eu falei, e a minha irmã estava lá em casa, que eu moro no fundo da casa da minha mãe. A minha irmã estava no quarto dela e escutou o barulho, a confusão, que a gente estava discutindo alto, e todo mundo deu para ouvir. É que minha mãe não estava em casa, estava viajando. Aí ela pegou e veio de lá correndo. Quando ela veio, ele já foi para cima de mim, sabe? Não chegou a me dar murro, soco, essas coisas, mas do jeito que ele me empurrou e veio para cima de mim, eu peguei, e minha irmã falou assim, segurou ele e falou assim: chama a polícia! Porque ele estava bêbado, então ele estava descontrolado, e meus dois outros filhos estavam aqui. É, o Miguel veio com ele de lá. Estava o Miguel e o João aqui, na varanda, e viram tudo, gritando, falando para ele não fazer comigo, essas coisas. Aí a minha irmã falou assim: Alê, liga para a polícia! Aí eu peguei, e fui pegar o telefone, que ela conseguiu segurar ele, pegar o telefone que estava em cima da mesa, ele pegou e tomou o telefone da minha mão, quebrou o meu telefone, virou pó, quebrou tudo. Por que da outra vez que a gente ligou para a polícia, a polícia falou que não tinha condições de eles virem, porque tinha que ser eu que tinha que ligar, então, tinha que ser eu, a minha irmã pegou e pediu para eu ligar. Aí como ele quebrou o telefone, eu peguei, eu ainda machuquei ele, porque eu peguei uma raquete que tinha aqui no chão, das crianças que estavam brincando, de brincar das crianças, e quebrei nele, porque ele me machucou, sabe? E ainda me xingou, me falou um monte de coisas, que eu tinha destruído a vida dele, porque eu nunca quis voltar com ele, eu voltei, como ele me traiu, eu voltei a primeira vez, dei uma chance para ele, ele continuou me traindo de novo. Então eu não queria mais, eu tinha decidido que não, e ele me incomodou muito, em relação a essas coisas, querendo voltar, querendo voltar, mas nunca mudou, então não adianta dar chance para quem não quer mudar, né? Aí eu peguei e, depois que deu tudo essa confusão, eu liguei para a polícia, e ele pegou os meninos, saiu, foi embora, pegou o Miguel e o João, e foi embora porque o outro tinha ficado na casa da mãe dele. Aí eu chamei a polícia, a polícia veio e resolveu tudo as coisas. No final ele ainda me xingou ali da varanda, mas foi embora com as crianças, desapareceu. Aí o policial veio, eu fui na delegacia, prestei a ocorrência, e tudo. E foi isso o que aconteceu, que eu me lembre, né?

Ministério Público:
Entendi! Só um detalhezinho: as agressões físicas consistiram no que?

Vítima:
Olha, ele me empurrou na parede e veio para cima de mim, só que como a minha irmã segurou ele, não aconteceu mais nada em relação a isso, entendeu? Tipo assim, foi o empurrão que machucou a minha bunda, as minhas costas aqui, aí teve uma hora que eu levantei para pegar o telefone, e ele me deu um empurrão, que a mesa estava no canto, assim, e eu fui parar lá do outro lado, em cima da mesa de novo. Só que como a minha irmã é grande, e ela segurou, ele não conseguiu fazer mais nada, sabe?

Ministério Público:
Entendi! Então no caso foram dois empurrões que a senhora acabou batendo nos lugares e se machucou. Foi isso?

Vítima:
Sim, é, machucou a minha mão, assim, porque, como ele bateu na porta, e eu estava na porta, e aí a porta voltou na minha mão, né? E me jogou na parede e na mesa, assim.

[...]

Defesa:
Você falou aí que quebrou uma raquete nele, né?

Vítima: É, uma raquetezinha de plástico.

Defesa:
Isso foi antes ou depois de ele te empurrar?

Vítima:
Depois de ele me empurrar, quando ele estava quebrando o meu telefone, que ele não queria devolver o meu telefone.

Defesa:
Tá! E depois que ele já empurrou a porta e te machucou, aí foi nesse momento que ele pegou o seu telefone e começou a quebrar, e a senhora deu uma raquetada nele?

Vítima:
Isso, eu dei uma raquetada de plástico que até quebrou nele. Por causa que ele estava quebrando o meu telefone e e por que aqui não era mais a casa dele, né? Aqui é a minha casa. E ele já não tinha invadido a minha casa só uma vez, não, outra vez ele já tinha vindo aqui. Hoje a gente tem uma convivência tranquila, depois dessa que aconteceu nunca mais aconteceu nada. Mas até isso acontecer, houve várias coisas, entendeu? Mas eu fiz isso só depois que ele, quando ele estava quebrando o meu telefone que aconteceu isso.

[...]”.

ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA, irmã da vítima, foi ouvida na fase policial e também prestou depoimento, na condição de informante, na instrução processual.

Quando auscultada na delegacia de polícia, declarou
(cf. Id. n.o 128430223 – pág. 14)
:

“[...]

QUE a declarante é irmã da Alessandra; QUE moram no mesmo quintal, mas em casas separadas; QUE a declarante ouviu uns gritos na casa da irmã; QUE ficou olhando pela janela e viu quando o Gilson empurrou a Alessandra em cima de uma mesa, depois que ela pediu para que ele saísse de casa; QUE a declarante correu para a casa da irmã e foi para cima do Gilson, puxando-o para que ele soltasse a Alessandra; Que ele estava com muita força e a declarante não conseguiu retirar ele de perto da irmã; QUE foi quando a irmã pediu para que a declarante ligasse para a polícia; QUE a declarante disse à irmã que ela é quem tinha que ligar; QUE quando a Alessandra pegou o telefone para ligar para a polícia, o Gilson tomou o celular da mão dela e tacou no chão, e jogou no chão por várias vezes até o telefone se despedaçar todo; QUE então ele foi embora tranquilamente; QUE a declarante não requer medida protetiva contra o ex-cunhado, porque ele só representa ameaça para a irmã.

[...]”

Em juízo, ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA confirmou a versão apresentada à autoridade policial, porém entrou em contradição no momento em que afirmou não ter presenciado as agressões sofridas pela vítima, tampouco as que ela praticou.

Oportuno registrar que a informante também contrapõe o depoimento prestado pela vítima no tocante ao momento em que a ofendida agride o ex-companheiro com golpes de raquete. Vejamos:

“[...]

Ministério Público:
Senhora Adriana, é o seguinte. É uma acusação contra o Gilson Rocha da Silva, porque, supostamente, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 17h10min, na residência localizada na rua dos Limoeiros, no 1311, bairro São Francisco, aqui em Comodoro, ele teria ofendido a integridade corporal da sua ex-companheira, Alessandra Evangelista da Silva. A senhora tem conhecimento desses fatos?

Informante:
Sim.

Ministério Público:
O que a senhora sabe? O que a senhora viu? Conta para a gente!

Informante:
Eu estava na minha casa, se eu não me engano era um sábado, e eu estava deitada na cama, e aí eu escutei um barulho de uma porta batendo.

Ministério Público:
Você mora junto com a Alessandra?

Informante:
Eu moro na frente. Ela mora no fundo da casa dos meus pais. Aí eu escutei a porta batendo e fui lá ver o que tinha acontecido. Aí eu cheguei lá, aí ela pegou e falou assim: Liga para a Polícia! Aí eu peguei e falei bem assim, porque eu já tinha ligado uma outra vez anterior, para a polícia, e eles disseram que só podia ligar a vítima, eles não poderiam ir se fosse outra pessoa. Aí eu falei para ela: Não, quem tem que ligar é você! Porque foi isso o que me disseram da outra vez. Aí ela pegou o telefone para ligar. Nisso o Gilson pegou e tomou o telefone da mão dela. Daí ele pegou e jogou o telefone no chão. No que ele jogou o telefone no chão, a gente tentou segurar ele para ele não pegar o telefone de novo, só que ele escapou e jogou o telefone um monte de vezes no chão. Eu não lembro quantas vezes. Nisso eu fui para a minha casa para pegar o meu celular, para ligar. Aí quando eu cheguei lá em casa, o Gilson já tinha saído da minha casa. Foi só isso que eu vi.

Ministério Público:
Entendi. A sua irmã ficou machucada nesse dia? A sua irmã se machucou, escoriação, hematoma, alguma coisa?

Informante:
Eu lembro que ela fez exame de corpo de delito. Teve uma escoriação, porque a gente, é, eu não vi, mas ela me disse que na hora que ele empurrou a porta, ela foi na parede. Mas eu não vi a cena.

Ministério Público:
Então, no caso, a agressão contra a pessoa da sua irmã foi empurrões?

Informante:
Sim. Foi isso que ela me disse, né? Eu não vi, porque, tipo assim, o que aconteceu: na hora a gente segurou ele, e ele se soltou de nós, até o meu pé teve escoriação, mas por causa que ele se soltou da gente.

Ministério Público:
Entendi.

[...]

Defesa:
A sua irmã revelou aqui para a gente que ela deu uma raquetada nele. Você chegou a ver esse momento, ou não?

Informante: Da raquete não. Só vi a raquete quebrada.

Defesa: Então já tinha acontecido tudo quando você chegou, praticamente?

Informante: É, eu estava escutando o grito, assim, mas eu nem dei moral, porque todas as vezes que ela ficava brigado de discussão, né? Aí eu nem dei moral. Eu só fui lá depois que eu escutei a porta batendo.

Defesa:
Entendi. Aí você não viu ele agredindo ela?

Informante:

Eu não vi nenhuma agressão. Nenhuma das duas. Eu vi só isso que eu te falei.

[...]”

Por sua vez, GILSON ROCHA DA SILVA negou a autoria do delito, afirmando que de fato houve o empurrão e a destruição do aparelho celular, porém a dinâmica dos fatos não aconteceram conforme narrou a vítima.

Na delegacia, relatou
(cf. Id. n.o 128430223 – pág. 19/20)
:

“[...]

QUE o interrogado foi informado da acusação que lhe foi imputada; QUE não possui advogado constituído; QUE o interrogado foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio; QUE indagado sobre os fatos relatou que foi buscar os filhos para ficar com o interrogado; QUE o interrogado disse para ela "Agora você pode sair para onde você quiser que eu vou ficar com os moleque"; QUE foi quando a Alessandra investiu contra o interrogado; QUE machucou o interrogado dando murros no interrogado; QUE Alessandra quebrou uma raquete na cara do interrogado; QUE o interrogado diz que saiu todo machucado; QUE para não apanhar mais o interrogado a empurrou e ela acabou batendo a costa na parede; QUE o interrogado diz que não agrediu ela em nenhum momento "a coisa que eu fiz foi que eu quebrei o celular dela, mas bater nela eu não bati não"; QUE o interrogado nega a acusação de lesão corporal; QUE o interrogado foi cientificado pelo fórum da medida protetiva em seu desfavor; QUE o interrogado evita qualquer contato desnecessário com a ex-mulher; QUE só tratam de assuntos relacionados aos filhos [...]”.

No interrogatório judicial o recorrido apresentou a sua versão dos fatos com notável riqueza de detalhes, ratificando todos os pontos narrados perante a autoridade policial.

Vejamos alguns trechos:

“[...]

Juiz:
O senhor está sendo acusado de ter lesionado a sua ex-companheira em uma discussão, arremessado o celular dela. Como é que foi essa história?

Acusado:
Então, doutor, no dia eu cheguei para pegar as crianças lá. Aí eu falei para ela que ela estava livre para poder sair para onde ela quisesse, porque eu entendi que as crianças estavam segurando ela para sair, né? Então ela entendeu isso como uma ofensa, entendeu? E como eu não estava vivendo com ela mais, ela veio para cima de mim. No que ela veio para cima de mim, ela quebrou uma raquete na minha cara. Ficou tudo machucado no dia. Ela puxou o meu braço em cima do muro, tem um murinho lá na casa onde ela mora, e machucou meu braço tudinho, e ficou me empurrando em cima do muro, e eu querendo que ela soltasse eu. E as crianças chorando. No que ela me soltou, ela veio para cima de mim e me empurrou. Ela falou assim, sai da minha casa, até, no dia. Aí ela pegou e me empurrou. No que ela me empurrou, eu bati as costas na porta, e a porta bateu. No que a porta bateu, eu peguei abri a porta e tirei ela, tentando empurrar ela de volta. No que eu empurrei ela, ela escorregou e bateu com as costas na parede. Não por que eu agredi ela, entendeu? Aí eu queria sair. O que ela fez, ela pegou e, o celular estava na cintura dela, eu acho, e caiu no chão. No que caiu no chão, na hora da raiva minha, ali, eu peguei e quebrei o celular dela. Foi na hora que a irmã dela chegou. E de fato foi isso o que aconteceu. Eu vivi com ela 14 anos e nunca agredi ela, nem verbalmente e nem com soco, tapa ou nada, entendeu?

Ministério Público:
No caso, você disse que quebrou o celular dela, então? Isso que o senhor admite também?

Acusado:
Não entendi a pergunta.

Ministério Público:
O senhor quebrou o celular dela?

Acusado:
Sim. Foi o que aconteceu.

Ministério Público:
Ela estava querendo ligar para a polícia?

Acusado:
Não, no momento não! Não tinha ligação de polícia nenhuma, não.

Ministério Público:
Ela estava querendo ligar para a polícia?

Acusado:
Não. Tanto que ela não ligou. Ela foi direto na polícia.

Ministério Público:
É, o celular dela estava quebrado, como ela ia ligar?

Acusado:
Ela podia ligar de outro aparelho, né? Ela não ligou. Ela foi direto na polícia, né? Aí depois eu fui na polícia fazer também, o corpo de delito, mas cheguei lá e não pude fazer, porque ela já tinha feito já. Aí eu esperei ser chamado.

Ministério Público:
Entendi.

Acusado:
Mas nesse prazo aí demorou um ano, mais ou menos, para eu ser chamado, se eu não me engano.

Ministério Público:
Entendi. No caso, o senhor realmente empurrou ela?

Acusado:
É, eu tive que empurrar ela, porque ela estava me agredindo, batendo em mim. Aí eu tive que pegar e empurrar ela, para sair de cima. Aí foi na hora que ela me empurrou na porta, eu bati as costas na porta, a porta fechou, eu abri a porta de novo, ela veio para cima de novo, entendeu? Aí eu tive que empurrar ela, Até as minhas crianças falaram assim: Pai, deixa, pai, isso aí. Para, pai! Aí eu peguei os moleques, meus três moleques, e saí com eles, de mão dada com eles para ir para a minha casa.

Ministério Público:
Entendi. Então, no caso, isso aí aconteceu no interior da residência, então?

Acusado:
Sim, na cozinha.

Ministério Público:
Entendi. O senhor não podia ter ido embora para evitar a discussão? O senhor falou que ela estava livre para sair.

Acusado:
É, eu poderia ter evitado isso aí, entendeu? Essa discussão aí, entendeu? Na verdade não levou a nada, entendeu? Quem perde é as crianças, né? Com isso, né? Desgaste emocional e tudo.

[...]”.

Encerrada a instrução processual, o juiz sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o recorrente
da prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Vale a pena transcrever um importante fragmento da decisão:

“[...]

Ela disse que após ser chamada de vagabunda, ela empurrou o Gilson contra a parede, e ele a empurrou de volta, fato esse que, em que pese ele ter a xingado, a injuriado, melhor dizendo, não vejo, em nenhuma hipótese, que uma injúria poderia ser acobertada por uma legítima defesa de um empurrão. Não considero proporcional. Então, em seguida, ele empurrar de volta, sim, nesse caso sim, poderia ser uma legítima defesa, e no depoimento dela ela mesma revelou isso. No caso, a legítima defesa não exige, em nenhum momento, que o réu seja covarde, que o réu fuja do local. Não é um requisito legal para isso, é uma possibilidade. A legítima defesa possibilita ao réu que fuja ou que se defenda. A escolha é dele, não podendo a mera possibilidade de fugir do local ser utilizada em desfavor do réu. No caso, então, considerando o confrontamento do depoimento da vítima com o dela mesmo, criou uma dúvida razoável que a legítima defesa em relação ao requerido pode ter existido. Reitero: chamar a vítima de vagabunda é fato criminoso, é punível, mas já decaiu o direito da vítima propor queixa-crime. Notadamente, a questão do celular, também foi informada aqui, que ele jogou o celular no chão quando a irmã da vítima interveio e disse que teria que ligar para a polícia, então no depoimento policial fica mais clara a ordem dos fatos. Reitero, página número 6. Por fim, considerando esse depoimento, confrontamento com a versão do acusado, entendo que realmente é possível que ele esteja falando a verdade, e seria muito injusto forçar uma acusação, reiterando que se criou uma dúvida razoável no juízo. Então, com base no art. 386, VII, do CPP, entendo que não há prova suficiente para a condenação. Aplico o famoso in dubio pro reo e absolvo o réu pelas imputações descritas na inicial. [...]”.

Da análise dos pontos acima transcritos, verifico não assistir razão ao recorrente, vez que inexistem nos autos elementos capazes de justificar a pretendida reforma da decisão atacada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a própria ofendida confessou ter forçado a porta contra o recorrido antes que ele a empurrasse na direção contrária.

Além disso, embora não tenham sido mencionadas na sentença, é impossível desconsiderar algumas contradições existentes entre os depoimentos da vítima e os prestados por sua irmã, a informante ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA.

ALESSANDRA disse que desferiu golpes de raquete contra GILSON enquanto ele arruinava o seu telefone. No entanto, a irmã da vítima, ADRIANA, declarou em juízo que a raquete já estava quebrada quando ela chegou no local – aparentemente ela chegou em momento anterior à destruição do celular, já que também confirmou ter visto o recorrido atirando o aparelho no chão.

À vista disso, verifica-se que a narrativa da informante mais coaduna com a versão apresentada pelo recorrido, na qual ele alega ter sofrido as “raquetadas” logo no início da discussão, antes dos empurrões recíprocos e da chegada da sua ex-cunhada no local.

Diferentemente do que ocorre no estado de necessidade, eventual possibilidade de fuga não impede a caracterização do instituto da legítima defesa, uma vez que não há imposição do
commodus discessus
, ou seja, o agredido não está obrigado a evitar o enfrentamento e/ou o sacrifício do bem jurídico alheio para escapar da injusta agressão, atual ou iminente.

No presente caso, como bem salientou o juízo
a quo
, é perfeitamente possível que a versão apresentada pelo recorrido seja verdadeira, no sentido de que ele de fato agiu acobertado pela excludente da ilicitude da legítima defesa, uma vez que as palavras da vítima - corroboradas pelas demais provas constantes dos autos -, confirmam que foi ela quem deu início às agressões.

À vista disso, não vislumbro elementos suficientemente capazes de ensejar a condenação do recorrido pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022